Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CARÊNCIA. 24 HORAS. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS MÉDICAS. OPERADORA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL INDEVIDO.

1. Nos casos de urgência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, permitindo-se apenas o cumprimento do prazo reduzido de carência de 24 (vinte e quatro) horas.

2. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, conforme entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. O mero inadimplemento contratual não é capaz de configurar o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.